Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 a 95 DO CÓDIGO PENAL E 743 A 750 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREESUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal à requerente é medida que se impõe.
2. Remessa oficial conhecida e desprovida.